Tribunal: TJDFT
Processo: 0767389-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0767389-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIA CRISTINA PINATTI BRUN RECORRIDO: MARCELO ALBERTO DE FIGUEIREDO DECISÃO Na peça de ID 59412880 a recorrente informar ter cumprido a obrigação estabelecida na sentença prolatada pelo Juízo de origem, pleiteando a extinção do feito. Instruiu a referida peça com comprovantes que demonstram a transferência dos valores a que foi condenada, para a conta bancária indicada pelos patronos da parte recorrida. Intimado a se manifestar, o recorrido manteve-se inerte, consoante certidão de ID 60061613. DECIDO. Restando comprovado nos autos que a recorrente cumpriu com a obrigação que lhe cabia, desnecessário o prosseguimento do Recurso Inominado por ela ajuizado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Recurso Inominado pela perda superveniente do seu objeto, consoante inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Tornem os autos ao Juízo de origem para adoção das medidas necessárias ao arquivamento do feito, haja vista o cumprimento da obrigação pela parte recorrente. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator